Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-62.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001641-62.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EXMO SR DR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), GLORIA MARIA GONCALVES OLIVEIRA PERES - CPF: 293.064.181-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS E JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APLICAÇÃO DO ART. 516 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

“Em se tratando de cumprimento de sentença, contudo, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.3. In casu, tendo a sentença sido proferida na justiça comum, é desta a competência para proceder ao seu cumprimento, em respeito à legislação processual civil em vigor, não sendo aplicável, quanto ao tema, o disposto no IRDR n. 85560/2016”. (N.U 1001629-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Garças contra o juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca que declinou da competência para processar e julgar o cumprimento de sentença nos autos nº 6372-19.2013.8.11.0004 – Cód. 173205

–, ajuizada por Adriano de Azevedo Araújo em face do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, argumenta o suscitante que, não obstante o conteúdo do Incidente de Demandas Repetitivas nº 85560/2016, no caso em tela, a demanda está na fase de cumprimento de sentença, devendo seguir a regra prevista no art. 516, II, do CPC, cuja competência é de natureza funcional, podendo até mesmo ser reconhecida de ofício.

O Conflito Negativo de Competência foi admitido, designando o Juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Barra do Garças para resolver, em caráter provisório, as medidas de natureza urgente – id. 8403315-.

O juízo suscitado prestou informações - id. 8602352 - .

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos auto– id. 8879491 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo do Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças contra o juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca que declinou da competência para processar e julgar o cumprimento de sentença nos autos nº 6372-19.2013.8.11.0004 – Cód. 173205

–, ajuizada por Adriano de Azevedo Araújo em face do Estado de Mato Grosso.

O Juízo Suscitante argumenta, em síntese, que o declínio da competência é indevido ao fundamento que o processo está em fase de cumprimento de sentença, devendo ser observado o artigo 516 do CPC.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao Suscitante.

A fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal nº 12.153/2009 e possui apenas dois parâmetros: o valor e a matéria, como se vê:

Art. 2º - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º

Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”.

Além disso, o Tribunal de Justiça dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme resolução nº 004/2014/TP:

Art. 1º - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

Com efeito, recentemente, este Sodalício julgou o Incidente de Demandas Repetitivas 85560/2016, em que restou decidido que quando o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, a competência é Juizado Especial da Fazenda Pública, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.

(N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

Entretanto, no caso, em consulta ao sistema Primus, verifica-se que o processo está na fase de cumprimento de sentença.

Assim, por se tratar de cumprimento de sentença, é certo que o feito deverá ser processado no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC,
in verbis
:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS -

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITOS ADVINDOS DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO

- JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516,

II

DO CPC/2015 - COMPETÊNCIA DA 4ª VARA CÍVEL

DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.1 - Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Novo CPC

(N.U 1001690-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II, DO CPC – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.1. Conforme entendeu este Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos. 2. Em se tratando de cumprimento de sentença, contudo, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.3. In casu, tendo a sentença sido proferida na justiça comum, é desta a competência para proceder ao seu cumprimento, em respeito à legislação processual civil em vigor, não sendo aplicável, quanto ao tema, o disposto no IRDR n. 85560/2016.

(N.U 1001629-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a competência do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra Do Garças para processar e julgar a causa.

Ante o exposto,
julgo procedente
o conflito de competência para declarar competente o juízo suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020